Tribunal: TJDFT
Processo: 0727096-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelos embargantes através da derradeira petição que agitaram1, por meio da qual esclareceram que não mais persiste seu interesse no exame da pretensão declaratória que formularam em razão da composição concertada entre as partes, acolho a desistência que formularam, homologando-a, com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo diante da desistência formulada. Retire-se o processo da pauta de julgamento em que se encontra inserido. Operada a preclusão desta decisão e transitado em julgado o acórdão, tornem os autos à origem para materialização do decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Petição – ID 48138204, fl. 468.